Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702251-91.2022.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDOS: ADELITA RODRIGUES SANTOS, PAULO NUNES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela. 2. Havendo valores cobrados em excesso em parcelas de mútuo financeiro, não é lícito à instituição financeira amortizar as quantias no saldo devedor, pois nesse caso haveria o enriquecimento ilícito do Banco em claro prejuízo ao consumidor, a qual cobra algo que não deveria e posterga o pagamento para anos no futuro. 3. Há má-fé da instituição financeira ao cobrar valores superiores aos estipulados, pois, pelo próprio contrato de mútuo, prevê que a parcela a ser paga é fixa, mas desconta mês a mês valores diversos e superiores, tratando-se de erro injustificável, que permite a repetição do indébito em dobro. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a condenação à devolução em dobro do valor, ao argumento de que não teria agido de má-fé. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “No caso, há má-fé da instituição financeira ao cobrar valores superiores aos estipulados, pois, pelo próprio contrato, estipula que a parcela a ser paga é fixa, iniciando-se no valor de R$ 2.799,87 e terminando no valor de R$ 2.721,11, mas que os juros seriam capitalizados mês a mês, tratando-se, portanto, a cobrança a maior de erro injustificável. Dessa forma, havendo clara má-fé da instituição financeira perante os consumidores, impõe-se a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente” (Id 53207915). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016